Tribunal: TJDFT
Processo: 0717277-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. CARTÃO COM CHIP. FRAUDE. CULPA DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo conduz à análise do mérito, a ser oportunamente analisado. Vê-se, ademais, que o banco recorrente, é a instituição responsável pela cobrança do débito objeto da lide, em que pese alegar que é mero administrador do cartão. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479-STJ. A alegação de culpa exclusiva do consumidor deve ser efetivamente comprovada, não podendo ser presumida com base apenas na alegação de que as operações bancárias somente são realizadas mediante utilização de senha pessoal de responsabilidade do portador.
4. A sistemática utilizada pelas instituições bancárias para as movimentações financeiras é vulnerável a falhas e caberia ao recorrente demonstrar, por meio dos meios de prova a sua disposição, a responsabilidade da parte recorrida pelas transações financeiras que geraram a dívida objeto do processo. No mais, é cediço que a realização de compras com cartão de crédito com chip e senha não gera presunção absoluta de que tenha sido feita pelo titular. Mesmo dotado desse recurso de segurança, os cartões de crédito continuam a ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento geral. Nessas circunstâncias, caberia ao requerido comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor, o que não se deu, na hipótese (Acórdão 1251792, 07064359820198070005, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020).
5. O recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida (artigo 373, inciso II, do CPC), razão por que correta a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e a restituição do valor cobrado indevidamente.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
7. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95